Tribunal: TJDFT
Processo: 0727742-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727742-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRESCE EDUCACAO INFANTIL TAGUATINGA EIRELI AGRAVADO: DANIELA DIAS BRAGA JABRANE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRESCE EDUCAÇÃO INFANTIL TAGUATINGA EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0705798-78.2018.8.07.0007, movida em desfavor de DANIELA DIAS BRAGA JABRANE. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela credora, nos seguintes termos (ID 240319395): “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte exequente, na qual se alega, em síntese, que não haveria determinação judicial para devolução dos valores recebidos em razão da penhora sobre verbas salariais, mas apenas para o cancelamento da penhora. Não assiste razão ao excipiente. A exceção de pré-executividade, como medida de defesa incidental, é cabível para suscitar matérias de ordem pública ou que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo, desde que prescindam de dilação probatória. No presente caso, o pleito veiculado — questionamento sobre a devolução de valores recebidos em cumprimento de penhora posteriormente declarada indevida — não se insere no âmbito de matéria de ordem pública, tampouco há controvérsia fática ou jurídica que autorize a utilização da via eleita. Ademais, a determinação de devolução dos valores recebidos decorre de interpretação lógica e necessária da decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos salários da executada, na medida em que tais valores foram obtidos mediante ato constritivo posteriormente declarado indevido. A preclusão da decisão que ordenou a devolução impede a rediscussão da matéria pela via utilizada. Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, deposite em juízo o valor de R$ 12.872,11 (doze mil oitocentos e setenta e dois reais e onze centavos), conforme já determinado, sob pena de adoção de medidas constritivas, inclusive bloqueio de ativos via SISBAJUD. Decorrido o prazo sem cumprimento, proceda-se ao bloqueio do valor indicado por meio do sistema SISBAJUD. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se como equivocada. Em resumo, argumenta que, conforme se extrai do acordão proferido no Agravo de Instrumento de n.o 0702401-56.2023.8.07.0000, não houve determinação de devolução dos valores à agravada e, portanto, a ordem judicial nesse sentido viola os limites impostos na decisão de 2o grau, a qual tão somente considerou a penhora indevida. Assim, merece reforma a decisão que obriga a agravante a devolver valores à agravada, levando em consideração a ausência de condenação nesse sentido, bem como a existência de uma dívida de mais de R$ 50.000,00 ainda em aberto, referente a qual a agravada, mesmo tendo condições financeiras de pagar, vem ocultando patrimônios e descumprindo ordens judiciais nesse sentido (ID 73782498). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, seu recurso não merece conhecimento, pois a questão ora debatida já foi apreciada no bojo do processo originário, encontrando-se acobertada pelo manto da preclusão. Na linha do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Da mesma forma, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa) ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Na hipótese concreta, a agravante objetiva com seu recurso reformar a ordem de devolução de valores à agravada. Entretanto, da consulta aos autos originários, observa-se ter sido a decisão de ID 220441731, proferida em 11/12/2024, a que determinou a devolução, veja-se: “[...] Considerando que foi negado provimento ao Agravo de Instrumento n. 0702401-56.2023.8.07.0000, suspendendo os efeitos da liminar que deferiu a penhora salarial, determino, COM URGÊNCIA, a expedição de ofício ao órgão pagador da executada (Secretaria de Estado de Educação do DF), para que cancele imediatamente os descontos realizados em folha de pagamento de DANIELA DIAS BRAGA JABRANE, CPF: 803.394.681-49. Ressalto que o órgão pagador deverá encaminhar ao Juízo todos os extratos das transferências efetivadas diretamente ao exequente. Vindo a resposta, intime-se o credor para que devolva os valores indevidamente recebidos, a partir da data do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0702401-56.2023.8.07.0000, que ocorreu em 19/06/2023, no prazo de 15 dias. Atribuo força de ofício à decisão. Decorrido o prazo do exequente, voltem os autos conclusos. Publique-se.” -g.n. Referida decisão foi publicada em 16/12/2024 (ID 220763150), decorrendo o prazo da exequente, de 15 (quinze) dias, em 05/02/2025 às 23:59:59, consoante aba “expedientes” do PJe. Na decisão de ID 231709838, proferida em 07/04/2025, a parte credora foi novamente instada a cumprir a anterior decisão proferida. Em petição de ID 232357213, a exequente pediu, dentre outros pedidos, fosse fundamentada a necessidade de devolução imposta na decisão pretérita, do que decorreu a decisão de ID 232952016, a qual, novamente, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para o depósito em juízo do montante total recebido indevidamente. Após esta decisão, moveu a credora “exceção de pré-executividade”, requerendo esclarecimentos sobre a ordem de devolução de valores (ID 236742856), sendo esta apreciada pela decisão agravada, a qual, além de pontuar a inadequação da via utilizada, destacou “a preclusão da decisão que ordenou a devolução”, circunstância impeditiva da rediscussão da matéria pela via utilizada (ID 240319395). Com razão o Juízo a quo, pois se mostra incabível nova apreciação sobre o acerto ou desacerto da ordem judicial de devolução de valores recebidos indevidamente, porquanto, embora instada da primeira decisão que a determinou (ID 220441731), a agravante não recorreu a tempo e modo, deixando para fazê-lo de modo manifestamente intempestivo. Como já se pontuou, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC), razão pela qual manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Apreclusãoordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/09/2020) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) - g.n. Com essas considerações, com base no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 11 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator